Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. INDULTO. DECRETO No 11.846/2023. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão de indulto, com base no Decreto no 11.846/2023, necessário que não se tenha praticado crime impeditivo e que, havendo concurso entre esses e os não impeditivos, que o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, até a data de 25/12/2023, o que não ocorreu.
2. Não tendo sido preenchidos os requisitos objetivos, a decisão que indeferiu a comutação da pena deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.